Tribunal: TJPA
Processo: 0811515-82.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5898 - Financiamento ou Custeio de Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0811515-82.2021.8.14.0006

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: KLEBSON BARROS DE SOUSA, DIEGO DOS SANTOS SILVA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33,
CAPUT
DA LEI Nº 11.343/06. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO PARA CONDENAR OS ORA APELADOS. IMPOSSIBILIDADE.
AUTORIA DUVIDOSA.
CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO INSUFICIENTE PARA SE ALICERÇAR A CONDENAÇÃO. IMPERIOSA A MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Em razão do princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da Constituição Federal/88), para fins de condenação, devem estar presentes provas idôneas e suficientes sobre a materialidade e a autoria delitiva, não se contentando o direito penal como meros indícios.

2. No caso, não se faz possível chegar-se à conclusão, sem alguma sombra de dúvida, a respeito da existência do crime em questão.

3.Para a condenação exige-se prova segura e inconteste da autoria e da materialidade da infração penal, sendo incerta a autoria por parte dos ora apelados na prática criminosa, deve-se aplicar princípio
in dubio pro reo.

4. De fato, há indícios para o oferecimento da denúncia, mas não fora produzida prova, dentro de regular contraditório, que autorize a condenação dos ora apelados e, em direito penal, para que ocorra a condenação é preciso certeza e segurança.

5.
Presente a dúvida diante de tais circunstâncias, a manutenção da absolvição é medida impositiva, face ao princípio
mencionado alhures
.

6. Recurso conhecido e desprovido.
Unanimidade.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso e negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Ananindeua, que absolveu os ora apelados pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, com fulcro no art. 386, VI do CPP.

As razões recursais ministeriais culminam no pleito de que a prova produzida na instrução criminal seria suficiente a garantir a certeza da autoria da prática criminosa e, uma vez comprovada a reprovabilidade e ofensividade da conduta perpetrada pelos ora apelados, deve imperar a condenação.

As contrarrazões das defesas do apelado Klebson e do apelado Diego, firmaram-se pelo não provimento do apelo.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e provimento do recurso, para reformar a r. sentença de 1º grau com a consequente condenação dos recorridos nas penas do art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/06.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Narrou a exordial acusatória,
verbis:

(...).

Noticia a peça policial que, em data de 24 de agosto de 2021, por volta das 17h00min, uma equipe da Polícia Militar, que estava de serviço, recebeu um telefonema do Cel. PM Josimar que informava acerca de uma denúncia de Tráfico de Entorpecentes, na qual narrava que um indivíduo conhecido como “Mulequinho” realizaria entrega de substâncias entorpecentes na Rua Vinte e Dois de Abril para um indivíduo conhecido como “Gaguinho”, que estaria comercializando entorpecentes no local.

Digno Magistrado, diante dos fatos supramencionados, a Guarnição diligenciou até o local onde estaria ocorrendo o Tráfico de Drogas, ocasião em que, em via pública, avistaram “Gaguinho”, nacional posteriormente identificado como o ora segundo denunciado Klebson Barros de Sousa, sentado em alguns tijolos, confeccionando trouxinhas de substâncias, bem como também avistaram “Mulequinho”, nacional posteriormente identificado como o ora primeiro denunciado Diego dos Santos Silva, em pé, segurando uma sacola amarela.

Ato contínuo, ao perceber a Guarnição policial, o denunciado Klebson Barros de Sousa, jogou para longe uma garrafa plástica com 15 (quinze) trouxinhas de uma substância semelhante à Maconha, mas foi detido, e, com ele, foram encontrados ainda mais uma garrafa plástica com 26 (vinte e seis) trouxinhas de uma substância semelhante à Pasta Base de Cocaína e a quantia de R$ 29,00 (vinte e nove reais), e na sacola amarela que estava sob posse do denunciado Diego dos Santos Silva, foi encontrado 04 (quatro) embrulhos plásticos com tamanhos

consideráveis de uma substância em pó branca semelhante à Cocaína. Todos estes materiais foram apreendidos, conforme Auto de Exibição e Apreensão incluso às fls. 12 (id: 36335716) dos autos.

Dado os fatos, caracterizadores do tráfico de drogas, a equipe policial conduziu os ora denunciados para a Unidade da Polícia Judiciária da Cidade Nova, a fim de realizar os devidos procedimentos legais.

Consta às fls. 14 (id: 36335716) do Inquérito por Flagrante o Laudo de Constatação Toxicológico Provisório, atestando que as substâncias apreendidas com os denunciados são, efetivamente, classificadas como Entorpecentes, dos tipos Maconha e Cocaína.

(...).

A conduta dos denunciados caracteriza a prática, em concurso de agentes, do crime tipificado no Art. 33, caput, nas modalidades vender e trazer consigo, da Lei nº 11.343, de 23

de agosto de 2006 (Lei de Drogas).

(...).

Ante a inexistência de questões preliminares suscitadas pelas partes ou que devam ser decretadas de ofício, passo ao exame do mérito.

O Ministério Público se insurgiu contra a r. sentença prolatada pelo magistrado de 1º grau que absolveu os ora recorridos, alegando que a prova produzida na instrução criminal, aparada com a colhida em sede policial, seria mais do que suficiente para garantir a certeza da autoria do crime narrado nos autos, com a consequente condenação.

No que se refere ao pleito condenatório, adianto, desde logo, que não acolho os argumentos do órgão ministerial. Explico.

Pois bem, o artigo 155 do CPP traz consigo o princípio do livre convencimento motivado do magistrado, conferindo liberdade no julgamento do processo com base na análise das provas colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório judicial, fundamentando sua convicção, sendo vedado o provimento judicial exclusivamente lastreado em elementos informativos colhidos na fase policial,
verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Sobre o tema:

STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.

2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.

3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.

4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta. 5. Habeas corpus não conhecido.

(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015
). Grifei.

Nesse sentido, a instrução probatória se destina a colher provas lícitas e idôneas, somando-se (ou não) às coletadas na fase policial, de modo a se buscar um resultado para conferir um provimento estatal à pretensão acusatória inicial.

Assim, havendo a devida materialidade e suficientes indícios de autoria com relação ao cometimento de crimes, deve agir o Estado impondo as sanções penais previstas no direito substantivo.

De outra banda, permeando dúvidas acerca da responsabilidade penal do agente imputado pelo
dominus litis
ou pelo querelante, em observância aos princípios da presunção de inocência e devido processo legal, constitucionalmente estabelecidos, a absolvição é a medida de rigor a se impor.

Trata-se da consagração do princípio do
in dubio pro reo
, no qual, ante a ausência de elementos concretos definidores, ou, ante a divergência da autoria delitiva, deve prevalecer a garantia da liberdade.

In casu,
analisando as provas constantes dos autos, verifico que
não restou provada de forma cabal e definitiva a autoria do crime em estudo, não se revelando robusta e suficientemente demonstrada a ocorrência do delito previsto no art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/06,
posto que duvidosas se encontram as circunstâncias em que o crime teria se perpetrado.

A
condenação ou absolvição, em casos como o da espécie, é decisão delicada, que deve ser analisada com muita cautela em cada caso concreto. Da leitura dos autos, depreendo que a autoria não fora devidamente comprovada, conforme exposto entendimento do juízo sentenciante
.

Em juízo, foram coletados depoimentos, os quais foram fielmente transcritos no bojo da fundamentação do édito condenatório, que reproduzo para maior elucidação do caso,
verbis:

(...).

Os denunciados DIEGO DOS SANTOS SILVA e KLEBSON BARROS DE SOUSA, quando de seus interrogatórios em Juízo, negaram a propriedade da droga.
Ambos afirmaram que a droga foi encontrada às proximidades do local onde se encontravam, no meio do mato. Afirmaram que havia outras pessoas no local e que elas saíram correndo com a chegada dos policiais.

As testemunhas policiais que atenderam a ocorrência, MARLON ROCHA DOS SANTOS e NELINILSON FIGUEIREDO DOS SANTOS NEVES, não souberam descrever com precisão a dinâmica dos fatos e as circunstâncias em que teria ocorrido a prática criminosa, não sendo possível, a partir de seus depoimentos, individualizar a ação dos acusados. Não souberam dizer, sequer, qual dos policiais revistou os acusados e qual deles

encontrou a droga.

(...).
Grifei.

O juízo
a quo
, ao prolatar a sentença vergastada, fundamentou sua convicção após a análise aprofundada das provas produzidas durante a instrução processual, concluindo que seriam insuficientes para conduzir a um juízo seguro sobre a autoria delitiva
por parte dos acusados, considerando as versões antagônicas oferecidas pelos policiais militares Marlon Rocha dos Santos e Nelinilson Figueiredo dos Santos Neves, destacando-se, em especial, o depoimento do agente de segurança pública Marlon que, iniciou de pronto asseverando que não se recordava dos fatos e, por ser motorista da viatura, saía da viatura somente após a abordagem, tendo-se, pelo exposto, por inviável a conclusão acerca de existência do crime e da autoria da infração.

Ademais, com a análise detida dos autos, verifico que o órgão ministerial desistiu da oitiva da testemunha PM Leonardo Cezario da Silva, em sede da audiência de instrução e julgamento (ID 12548970 - Pág. 1),
restando imperioso acrescentar que a testemunha em questão poderia dirimir as dúvidas e contradições dos outros depoimentos sobre os fatos,
não se desincumbindo, assim, a acusação,
do ônus da prova no que se refere à comprovação de conduta imputada.

Considero, dessa feita, toda a instrução falha, pois,
o conjunto probatório se revela incapaz e insubsistente a ensejar a condenação dos ora apelados,
remanescendo, ao final da instrução processual, dúvidas quanto à autoria delitiva.
Com efeito, ao contrário do alegado pelo representante do órgão ministerial, a análise dos autos permite concluir que instrução criminal se revela insuficiente para assegurar um decreto condenatório, pois, não existe prova satisfatória de autoria, e para a postulação de um decreto condenatório se faz necessário a certeza da realização do fato típico (elementos objetivos e subjetivos), certeza essa que no presente caso não se materializa, repito.

Como cediço, o ônus da prova cabe às partes, destacando-se, contudo, uma crucial diferença em relação a tal encargo. Isso, porque ao Ministério Público cumpre o dever de corroborar a acusação sob o ditame constitucional do devido processo legal, requerendo, quando for o caso, providências aptas a embasar uma condenação, ao passo que, para a defesa, basta suscitar a dúvida de forma a alcançar a absolvição.

Conforme preleciona o art. 156 do Código de Processo Penal é da acusação o ônus da prova, do qual, no caso em estudo, não se desincumbiu, já que não logrou demonstrar, de forma satisfatória, a prática do crime relatado na denúncia.

Ao contrário do afirmado pela combativa acusação, a prova incriminadora não é farta, robusta e coerente, sendo, por conseguinte, imperfeita para sustentar veredicto condenatório. Não há, portanto, como qualificar a prova dos autos como segura e estreme de dúvidas. E a dúvida milita em favor dos réus, impondo a manutenção da absolvição.

Coaduno com o entendimento do magistrado sentenciante, que fez uma análise aprofundada de todas as questões expostas no presente caso, motivo pelo qual adoto como razões de decidir os bem lançados fundamentos constantes da sentença condenatória, integrando-os ao presente, com a devida vênia:

(...).

Analisando os relatos, verifica-se que há sérias dúvidas quanto à destinação das drogas supostamente apreendidas com os acusados, não sendo possível definir, sem razoável dúvida, se seriam destinadas ao comércio ou a consumo próprio, tendo em vista não terem sido eles flagrados em ato de mercância da substância e pelo fato de ser relativamente pequena a quantidade aprendida.

Milita em favor dos acusados o fato de não ter sido encontrado com eles, após revista pessoal realizada pelos policiais, qualquer quantia ou importância pecuniária relevante, já que seria razoável presumir-se que, no caso de mercância de substância ilícita, os acusados deveriam ao menos ter em seu poder alguma soma em dinheiro referente ao lucro do negócio.

No presente caso, não se pode formar um seguro juízo de convicção, essencial para a condenação dos acusados, tão somente com base em indícios relatados em depoimentos em sede de inquérito policial, uma vez que em juízo os depoimentos colhidos, à luz do contraditório e ampla defesa, não apontaram de forma cabal os oras denunciados como autores do fato típico narrado.

Destarte, a condenação ou absolvição, em casos como o da espécie, é decisão delicada, que deve ser analisada com muita cautela em cada caso concreto. Da leitura dos autos, depreendo que a autoria não foi devidamente comprovada. Os depoimentos prestados pelas testemunhas não são de todo esclarecedores.

Assim, não se descarta a possibilidade de que o crime, descrito na denúncia, tenha realmente acontecido, e que os réus tenham praticado o delito pelo qual restaram denunciados. Contudo, as provas renovadas, colhidas nos autos, não são indenes de dúvida de modo a fundamentar um édito condenatório.

No presente caso, portanto, não vejo como deixar de aplicar o princípio do in dubio pro reo, uma vez que se trata de imputação gravíssima, que não pode ser atribuída a alguém sem que exista prova firme e convincente a ensejar um decreto condenatório.

Sobre a absolvição do réu, em caso de insuficiência de provas, dispõe o artigo 386 do Código de Processo Penal:

(...).

Com efeito, tenho que o cotejo da prova testemunhal e documental com a negativa de autoria, levada a efeito pelos réus, permite aferir que não há elementos suficientes para embasar condenação contra eles, sendo a absolvição medida que se impõe, com fundamento no consagrado princípio in dubio pro reo.

Desse modo, embora haja indícios, tenho que não há provas suficientes quanto à prática, pelos denunciados, do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006, impondo-se a absolvição com base no inciso VI do art. 386 do Código de Processo Penal.

(...).

Reafirmo que após detida e minuciosa análise do caso, supõe-se ser os ora apelados os autores do delito, sem, contudo, apresentar certeza. Não se desconsidera a existência de indícios de autoria. Todavia, o que ora se realça é a ausência de prova robusta nesse sentido. Presente a dúvida, diante de tais circunstâncias, a absolvição torna-se de rigor face ao princípio
in dubio pro reo,
pois, a prova tanto da materialidade quanto da autoria, precisam ser inequívocas para respaldar um decreto condenatório, pois,
meras conjecturas não têm o condão de ratificar provas inquisitoriais, e provas exclusivamente inquisitoriais não tem legitimidade para sustentar uma decisão condenatória.

Conforme preleciona o doutrinador Renato Brasileiro de Lima:

(...). Em sede processual penal, vigora o princípio da presunção de inocência, por força do qual ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória (CF, art. 5º, LVII). Desse princípio deriva a denominada regra probatória, segundo a qual recai sobre a acusação o ônus de demonstrar a culpabilidade do acusado além de qualquer dúvida razoável. Essa regra probatória deve ser utilizada sempre que houver dúvida sobre fato relevante para a decisão do processo. Na dicção de Badaró, cuida-se de uma disciplina do acertamento penal, uma exigência segundo a qual, para a imposição de uma sentença condenatória, é necessário provar, eliminando qualquer dúvida razoável, o contrário do que é garantido pela presunção de inocência, impondo a necessidade de certeza. (Código de Processo Penal Comentado. Salvador: Juspodivm, 2016. p. 1033).

Em consonância com o outrora exposto, entendimento firmado pela jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E PERMITIDO. DEPOIMENTO POLICIAL. ÚNICA PROVA. CONJUNTO PROBATÓRIO DUVIDOSO E INSUBSISTENTE. MEROS INDÍCIOS. INSUFICIÊNCIA PARA EMBASAR UMA CONDENAÇÃO. IN DUBIO PRO REO. RECURSO IMPROVIDO. -
No delito de tráfico de drogas, a existência de meros indícios não autoriza o decreto condenatório, devendo estar comprovada, de forma segura e firme, a traficância exercida pelo acusado. Observância ao princípio in dubio pro reo
- Não havendo provas de que a droga e as armas de fogo apreendidas em uma residência pertenciam ao réu e tendo este negado qualquer vínculo com as substâncias e com os artefatos apreendidos, impõe-se seja mantida a sentença absolutória, por insuficiência probatória - Recurso ministerial improvido.

(TJ-MG - APR: 10231120443552001 MG, Relator: Doorgal Borges de Andrada, Data de Julgamento: 18/07/2018, Data de Publicação: 25/07/2018). Grifei.

Portanto, diante de um juízo de probabilidade e em virtude da ausência de provas sólidas, cabais e irrefutáveis, em face da fragilidade do conjunto probatório coletado no curso da marcha instrutória, deve ser aplicado o benefício da dúvida, como determinado no princípio do
in dubio pro reo
, impondo-se a manutenção da absolvição dos ora apelados, nos termos do art. 386, VII, do CPB.

Ante ao exposto,
conheço o recurso e nego provimento,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 07/10/2024